Tribunal: TJMT
Processo: 0006158-22.2010.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006158-22.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAMYLA BEDIN VEDANA - ME - CNPJ: 02.871.145/0001-93 (APELADO), DILAMAR CORREA - CPF: 036.182.709-17 (APELADO), JOELCIO ANTONIO CORREA - CPF: 644.389.889-34 (APELADO), IVO SERRAGLIO - CPF: 897.440.989-53 (APELADO), VANDERLEI SERRAGLIO - CPF: 660.677.749-68 (APELADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC)– PEDIDO DE PENHORA PENDENTE DE APRECIAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0006158-22.2010.8.11.0040, movido em face de
CAMYLA BEDIN VEDANA – ME
, onde o Juízo de Origem reconheceu a ausência de interesse processual, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 91104952 – páginas 111 à 112).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 91104954), que a r. sentença objurgada merece reforma, uma vez que alega que há interesse processual, demonstrado pela congruência entre a causa de pedir e pedido, bem como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para alcançar a tutela pretendida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a r. sentença, determinando o prosseguimento do feito.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo de Origem que, nos autos da Execução Fiscal nº 0006158-22.2010.8.11.0040, movida em desfavor de
CAMYLA BEDIN VEDANA - ME
, julgou extinto o processo por falta de interesse processual.

O recurso merece provimento.

Com efeito, é cediço que o artigo 485, VI, do CPC permite a extinção da execução por ausência de interesse de agir. No entanto, tal hipótese ocorrerá somente se verificada a desídia da Fazenda Pública.

In casu
, não pôde ser verificada a inércia do ente apelante, o qual compareceu aos autos sempre que intimado a manifestar acerca dos despachos proferidos, requerendo o que de direito.

Inclusive, verifica-se que o pedido de nova penhora online por ele formulado encontra-se pendente de apreciação (ID: 91104952 – pág. 97 e 98).

Evidente, assim, a não configuração da alardeada desídia do apelante, hábil a acarretar a extinção do processo por abandono da causa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC)– IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73.” (Ap 116815/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017). (N.U 0000421-77.2011.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Sendo assim, existindo pedido não apreciado pelo juízo singular, não há como considerar a falta de interesse processual.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo “
a quo
” para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022